Tribunal: TJPA
Processo: 0846412-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846412-27.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

2. Atendendo aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser acolhido a pretensão à averbação do tempo de serviço laborado como servidor temporário para fins de Adicional de Tempo de serviço. Tese de ilegalidade afastada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática que julgou procedente a Apelação Cível interposta por
Francisco de Assis Soares da Silva,
dando provimento ao pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento retroativo das diferenças do tempo de serviço temporário prestado anteriormente e não computado na verba do Adicional do Tempo de Serviço, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância a prescrição quinquenal disposto no Dec. 20.910/32.

Em razões recursais, o Estado defende a necessidade de suspensão do processo, considerando a existência Recurso Extraordinário sob o número RE 1405442, que irá discutir a possibilidade de concessão de averbação do tempo de serviço para servidores temporários, não tendo sido proferida ainda

Destaca que nos autos do Processo nº 0835432-26.2018.8.14.0301 fora determinada a suspensão do processo até a decisão de afetação proferida na Suprema Corte, tendo em vista que tratar-se da controvérsia constitucional citada.

Nesses termos, considerando o art. 927, III, do CPC e a conclusão do Presidente da Turma Recursal sobre o tema, o Estado do Pará requer a suspensão da presente demanda.

No mérito
, defendeu a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal em favor da fazenda pública. Alegou ainda, que os efeitos jurídicos das contratações temporárias nulas são restritos e a que pretensão à averbação desse período para efeito de Adicional de Tempo de Serviço-ATS não estaria contemplada na excepcionalidade, conforme temas 916 e 551 do STF.

Requer a o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos CONHEÇO DO RECURSO e passo a julgar seu mérito.

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo, ante a existência de Recurso Extraordinário no STF, pendente de análise, entendo que não há motivos, considerando que não há notícias de determinação de suspensão dos processos, bem como, que há entendimento firmado nesta Corte sobre o tema.

Assim, não vislumbro o alegado prejuízo para determinar a suspensão do processo.

Quanto ao mérito, a questão em análise consiste em verificar se a agravada faz jus à averbação do tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária, bem como, se referido período deve ser considerado para fins de adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

O mencionado benefício está previsto no art.131 da Lei nº 5.810/94.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Já o §1º art.70 do referido diploma legal trata do tempo de serviço da seguinte forma:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Extrai-se dos dispositivos em destaque que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido na Administração Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.
3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA. 4. Recurso conhecido e improvido. (12019227, 12019227, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30) (destaco)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 - RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do adicional de tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública Estadual
.2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS,
assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. 4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporário para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0802310-18.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/04/2022 )

Quanto a aplicação da prescrição quinquenal, falta ao agravante interesse recursal, primeiro porque consta da decisão que deve ser observada a prescrição quinquenal em fase de cumprimento de sentença, conforme trecho a seguir:

“Por todo o exposto, faz jus, a apelada, ao pagamento retroativo das diferenças do tempo de serviço temporário prestado anteriormente e não computado na verba do Adicional do Tempo de Serviço, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância a prescrição quinquenal disposto no Dec. 20.910/32.
”

Segundo, é assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem
pública
não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

Diante disto, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 29/04/2024